Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0708594-40.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. contra decisão desta Presidência (ID 76077761) que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.025 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.818.564/DF). Alega, em síntese, que o precedente indicado não se amolda ao caso concreto, pois se refere à ação de usucapião de imóvel desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, e inserido em loteamento não autorizado e nem regularizado pela Administração do Distrito Federal, circunstâncias não vislumbradas nesta demanda. Tece ainda argumentos que abonam sua pretensão reivindicatória, atinentes à eficácia dos protestos judiciais para fins de interrupção da prescrição aquisitiva e prova da oposição dos proprietários. Contrarrazões ID 77543333. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 76077761, tão somente no que diz respeito à análise do recurso especial, declaro prejudicado o agravo de ID 76922240, e passo ao juízo de admissibilidade do apelo constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA QUE FOI SITUADA EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO (“FAZENDA PARANOAZINHO” / CONDOMÍNIO “MANSÕES COLORADO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Uma vez adequado o valor atribuído à causa às balizas descritas no art. 292, V, do CPC, o qual determina que, na ação reivindicatória, o valor da causa corresponderá ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, não merece prosperar a impugnação apresentada. 2. A tramitação em curso de ação de oposição não tem o condão de interferir no julgamento do pleito reivindicatório em comento, consideradas as informações acerca da propriedade constantes do registro imobiliário do bem em relação ao qual incide a contenda, razão por que não se faz pertinente o sobrestamento desta demanda para aguardar o deslinde daquele litígio. 3. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória segundo o livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), não traduz cerceamento do direito de defesa, mas,ao revés, encontra-se em consonância com o que determina o art. 355, I, do CPC. 4. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião. 5. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico. 6. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916). 7. Relativamente ao diploma normativo aplicável à contagem do prazo para a prescrição aquisitiva por usucapião, “A contrário senso do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002, quando reduzidos os prazos de prescrição pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do direito(REsp n. 2.001.617/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.). 8. Uma vez aplicável o prazo da prescrição aquisitiva prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, porquanto tenham os possuidores demonstrado o estabelecimento no imóvel enquanto sua moradia, afigura-se impositiva a declaração da usucapião extraordinária, que não depende de justo título nem de boa-fé, mas apenas da observância do exercício de posse comanimus domini sem interrupção ou oposição. 9. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico. 10. Preliminares rejeitadas. Apelação cível de DÉBORA LEITE SILVANO e RINALDO WELLERSON PEREIRA conhecida e provida. Apelação cível de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A prejudicada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, defendendo que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica fixada no Tema 1.025 do STJ, cujo núcleo decisório (ratio decidendi) assentou-se na constatação de inércia tanto do proprietário quanto do Poder Público; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, sustentando que foram realizados protestos judiciais com a finalidade de interromper a prescrição em relação a todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho, incluindo os recorridos, sendo todos citados. Assevera que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade, não havendo dúvida quanto à sua eficácia para interromper o prazo prescricional da usucapião extraordinária em questão; e d) artigos 14, §2o, da Lei 13.465/2017, 7o, §2o, da Lei Complementar 986/2021e 186, 187, 884, 927 e 934, todos do CC, argumentando que o acórdão impugnado foi omisso quando ao pedido subsidiário de condenação dos recorridos pelos gastos incorridos na regularização fundiária e valorização proporcionada ao patrimônio deles. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial merece ser admitido no tocante à aventada negativa de vigência aos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Atente-se à Secretaria para o processamento do agravo de ID 76922241. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019